Tribunal: TJMT
Processo: 0003594-97.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003594-97.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE - CPF: 064.142.951-75 (APELADO), DERVLYN GLORIA FERREIRA - CPF: 046.456.021-79 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), EDER DE SOUZA GUSMAO - CPF: 018.357.541-55 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCO DE LIMA - CPF: 037.951.241-66 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (VÍTIMA), EDEMIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 651.834.601-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DERVLYN GLORIA FERREIRA - CPF: 046.456.021-79 (APELANTE), EDER DE SOUZA GUSMAO - CPF: 018.357.541-55 (APELANTE), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE - CPF: 064.142.951-75 (APELANTE), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), TIAGO FRANCO DE LIMA - CPF: 037.951.241-66 (APELANTE), ALTAMIR SILVA FREIRE - CPF: 050.751.415-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DEFFENSIVOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL, E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA -
RECURSO MINISTERIAL
- PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAR O APELADO ABSOLVIDO DE ROUBO MAJORADO -

RECURSOS DAS DEFESAS -
PRIMEIRO APELANTE
-
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO ROUBO, DIREITO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AUMENTO DA PENA PELA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EXCESSIVO, DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
SEGUNDO APELANTE
-

CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO TENTADO, NÃO CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE, JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO -
TERCEIRO APELANTE
- DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
QUARTO APELANTE
- DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EXACERBADA - REPASSE DE INFORMAÇÕES AOS EXECUTORES DO ROUBO - “CONFISSÃO INFORMAL” PRESENCIADA PELA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS -

COAUTORIA - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME, NA OFICINA DO TIO DO APELANTE

- CONDENAÇÃO PERTINENTE - JULGADO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - AUTORIA DO SEGUNDO APELANTE - DELAÇÃO - CONFISSÃO - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - DECISÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ –
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE OU POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - REGIME - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - FECHADO - ACORDÃO DO TJMT - INVERSÃO DA POSSE DOS BENS - NARRATIVAS DA VÍTIMA
E DOS POLICIAIS MILITARES - DEPOIMENTO JUDICIAL DE APELANTE - CONSUMAÇÃO DO ROUBO APERFEIÇOADA - ARESTO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA - IMPROCEDÊNCIA -
RESTRIÇÃO À LIBERDADE - 19 (DEZENOVE) VÍTIMAS AMARRADAS POR PELOS MENOS 7 (SETE) AGENTES - RESTRIÇÃO À LIBERDADE PELO TEMPO DO ROUBO E TROCA DE TIROS COM A GUARNIÇÃO POLICIAL -
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE MANTIDO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.

As declarações da vítima, tanto em sede policial quanto na instrução, à apreensão da arma de fogo utilizada no crime, na oficina do tio do apelante, e os depoimentos dos policiais militares
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

As circunstâncias do apelado ter repassado informações sobre a existência de bens de alto valor e a quantidade de pessoas no local, evidencia coautoria delitiva, embora não tenha participado dos atos de execução. (AP, TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098)

A
“delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
, sobretudo quando
“não procura se desvencilhar da condenação”
(TJMT, A
P no 126991/2012;
N.U 0008234-55.2014.8.11.0015).

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP).

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016)

O aumento
“relativo ao emprego de arma de fogo no roubo, tem fração fixa com previsão legal, não havendo previsão de fração mínima e máxima, ou margem de discricionariedade, ou possibilidade de variação em razão de qualquer circunstância, motivo pelo qual não há que falar em fração menor de aumento, por força de expressa previsão legal”

(STJ, AgRg no HC n. 740.038/SP).

“Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os apelantes mantiveram a
restrição
da
liberdade
da
vítima
por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial”
(TJMT, AP NU 0003410-93.2019.8.11.0042).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - obsta o regime inicial semiaberto (TJMT, N.U 0001619-59.2019.8.11.0052).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0003594-97.2018.8.11.0005
- COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE

DERVLYN GLORIA FERREIRA

EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

TIAGO FRANCO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDER DE SOUZA GUSMÃO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por
MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 131808), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [6 vítimas] e resistência, em concurso formal [4 vítimas], o
primeiro
a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, o
segundo
a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, o
terceiro
a 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa e 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial fechado,
o quarto
a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial fechado
- art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 70 e art. 329, c/c art. 70, todos do CP -, e
absolveu EDER DE SOUZA GUSMÃO de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo
- art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 70 -
(ID 120748042-fls. 14/67-parte II).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO sustenta que as provas
“não deixam dúvidas de que EDER DE SOUZA GUSMÃO participou do planejamento do roubo, pois repassou informações cruciais aos corréus a respeito [...] dos bens a serem subtraídos e da quantidade de funcionário da fazenda”
.

Requer o provimento para condenar EDER DE SOUZA GUSMÃO por roubo majorado.

Prequestiona
“a matéria legal envolvida na ação penal”

(ID 120748461-fls. 106/119
-parte II).

DERVLYN GLORIA FERREIRA afirma: 1) inexistir provas de autoria delitiva do roubo; 2) se não absolvido do roubo, deve ser
“considerada sua confissão, mesmo que parcialmente, para atenuar a pena”
; 3) o aumento da reprimenda em 2/3 (dois terços), pela majorante do emprego de arma de fogo, seria “
excessivo
”; 4) teria direito ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido do roubo. Subsidiariamente, atenuada a pena pela confissão espontânea e estabelecido regime inicial semiaberto (ID

120748484-fls. 137/148-parte II).

MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE aduz que: 1)
“não se trata de roubo consumado, mas na modalidade tentada”
; 2)
“a detenção das vítimas por pouco tempo, não configura a majorante de restrição à liberdade”
; 3)
“deve ser reconhecida a atenuante da confissão”
, ainda que conduza a pena abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que o roubo seja desclassificado para a modalidade tentada, afastada a majorante de restrição à liberdade das vítimas e atenuadas as penas pela confissão espontânea (ID
120748491
-fls. 167/173-parte II).

EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA alega ter direito
“à diminuição da pena em face da causa de aumento aplicada no patamar de 2/3 com relação ao crime de roubo”,
pelo emprego de arma de fogo.

Pede a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
“no patamar de 1/3”
(ID
120748977
-fls. 284/298-parte II).

TIAGO FRANCO DE LIMA sustenta que: 1) teria direito à redução da pena, pela confissão espontânea, em fração superior à aplicada; 2) o aumento da pena, na terceira fase, pela majorante do emprego de arma de fogo, em 2/3 (dois terços), seria exacerbado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas do roubo.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID
120748951
-fls. 204/217-parte II).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO e EDER DE SOUZA GUSMÃO pugnam pelo desprovimento dos recursos
(fls.
155/166, 179/201, 300/314, 319/325, 423/436 e 441/447-parte II).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos das Defesas, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Roubo majorado e resistência [art. 157, § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, inc. I e art. 329, caput, ambos do Código Penal] - irresignações defensiva e ministerial.

I. Recursos da defesa - 1. Pretendida absolvição de DERVLYN GLORIA FERREIRA, fundada na ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras das vítimas que possuem especial relevância - 2. Almejado reconhecimento da prática de crime de roubo na sua forma tentada por MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE - impossibilidade - delito que se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, obtida mediante o exercício de violência ou grave ameaça, ainda que por breve período de tempo - prescindibilidade da posse mansa e tranquila da coisa subtr
aída, bem como da saída do bem da esfera de vigilância da vítima – 3. Requerida diminuição da pena-base de MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - improcedência - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ – 4. Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea por DERVLYN GLORIA FERREIRA - inviabilidade - agente que afirma que não tinha ciência da prática do crime - atenuante não configurada - 5. Pretendida não aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo por DERVLYN GLORIA FERREIRA - improcedência - uso de armas de fogo devidamente comprovado - dispositivo legal que prevê o aumento em 2/3 [dois terços] - 6. Reclamada exclusão da causa de aumento do inc. V, do § 2o, do art. 157, do CP por MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE - impossibilidade - restrição de liberdade configurada – lapso temporal suficiente para caracterizar a aludida circunstância – 7. Pretendida aplicação da majorante no patamar de 1/3 [um terço] por EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA - inviabilidade - no caso de concurso de majorantes, deve ser utilizada a que mais aumenta - inteligência do art. 68, parágrafo único, do CP - 8. Almejada fixação de regime semiaberto para o início de desconto da reprimenda imposta a DERVLYN GLORIA FERREIRA - inviabilidade - apelante condenado à reprimenda superior a 08 [oito] anos de reclusão - 9. Negativa do direito de apelar em liberdade requerido por EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - apelantes que permaneceram em custódia durante toda a instrução processual - P elo desprovimento dos apelos.

II. Recurso do Ministério Público - Almejada condenação de Eder de Souza Gusmão pela prática do crime de roubo majorado - possibilidade - apelante que forneceu todas as informações sobre o local dos fatos e tinha ciência que os comparsas praticariam crimes patrimoniais - liame psicológico evidenciado - P elo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 125758683-fls. 496/519-parte II)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o Fato

[...] no dia 10/11/2018, por volta das 22h30, na “Fazenda Nossa Senhora da Conceição”, localizada na BR 364, KM 699 + 5 Km à direita, em Diamantino-MT, os denunciados MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, ALTAMIR SILVA FREIRE, EDER DE SOUZA GUSMÃO, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, TIAGO FRANCO DE LIMA e JOSÉ GUILHERME ALVES RIOS (falecido), na companhia de outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça ao ofendido Edemir Gonçalves e a mais 17 (dezessete pessoas), com emprego de armas de fogo, 42 (quarenta e duas) unidades de defensivos agrícolas, da marca Fox, cujo preço unitário avaliado em RS 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) pertencentes a vítima Ronaldo Krohling.

2o Fato

Segundo incluso Inquérito Policial, no dia 10/11/2018, por volta das 22h30, na “Fazenda Nossa Senhora da Conceição”, localizada na BR 364, KM 699 + 5 Km a direita, em Diamantino-MT, os denunciados MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, ALTAMIR SILVA FREIRE, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, TIAGO FRANCO DE LIMA e JOSÉ GUILHERME ALVES RIOS (falecido), na companhia de outros indivíduos ainda não identificados, opuseram-se mediante ameaça, consistente em disparos de armas de fogo, a execução de ato legal pelos policiais militares: Derocy José de Siqueira Neto, Germano Reiners Brito de Almeida, Joedes Daniel da Cunha e Kelvin Carlos Oliveira Ormond.

3o Fato

[...] no dia 16 de novembro de 2018, por volta das 9h30, na “Fazenda Nossa Senhora da Conceição”, localizada na BR 364, KM 699 + 5 Km à direita, em Diamantino-MT, o denunciado EDER DE SOUZA GUSMÃO mantinha

sob sua guarda 03 (três) munições calibre 20; 06 (seis) munições calibre 32 e 03 (três) munições calibre 28, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia:

1. MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, ALTAMIR SILVA FREIRE, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA como incursos na forma do artigo 69 do CP, nos seguintes ilícitos criminais: art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, nas circunstâncias do art. 70 do CP (19 vítimas) (1o fato); art. 329, caput, do Código Penal, nas circunstancias do art. 70 do CP (4 vítimas) (2o fato);

2. EDER DE SOUZA GUSMÃO como incurso na forma do artigo 69 do CP, nos seguintes ilícitos criminais: art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP c.c. art. 29 do CP e nas circunstâncias do art. 70 do CP (19 vítimas), todos do Código Penal (1o fato) e art. 12 da Lei no 10.826/2003 (3o fato). [...]”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 120723469-fls. 19/24-parte I)

O processo foi desmembrado em relação ao corréu ALTAMIR SILVA FREIRE (ID 120748041-fls. 18-parte II).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
DERVLYN GLORIA FERREIRA
, absolveu o apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO e dosou as penas dos apelantes
MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA
, nestes termos:

“[...] 1. DO CRIME DE ROUBO MAIORADO (art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP, todos do Código Penal)

Da materialidade

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 99, 152 e 166/167, Bole???m de Ocorrência no 2018351137 de fls. 128/135, relatórios de investigação no 422/2018, 19/2018, 417/2018 de ???s. 216/225 5: 227, termos de reconhecimento fotográfico de TIAGO FRANCO DE LIMA de fls. 114/115, 119/120, 145, 270 e 275, auto de entrega de fls. 127 e 189, termos de reconhecimento fotográfico de MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE de fls. 158 e 184, termos de apreensão de fls. 38, 173 e 261, termos de reconhecimento fotográfico de DERVLYN GLORIA FERREIRA de ???. 187, termo de reconhecimento e entrega de objeto, qual seja, 42 (quarenta e dois) galões de defensivos agrícolas, da marca Fox, pertencentes à vítima Ronaldo Krohling, às fls.

188, 189 e 203, bem como pelas declarações colhidas em fase inquisitiva e judicial.

1.2. Da autoria

Conforme resta demonstrado nos autos pelas provas e declarações colhidas, os acusados MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA assumiram posições essenciais na subtração patrimonial, uma vez que receberam, diretamente dos mentores intelectuais do crime, instruções para operacionalizar o roubo, executando fielmente seus papéis na articulação delitiva, dando apoio uns aos outros, os quais partiram da cidade de Nortelândia/MT a Diamantino/MT com o objetivo de praticar o roubo, o que de fato concretizaram, conforme explico a seguir. [...]

1
.2.4. Da autoria do acusado DERVLYN GLORIA FERREIRA

Constata-se que a autoria delitiva do acusado DERVLYN restou devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas provas colhidas no presente feito.

Com efeito, o acusado MARCELLO afirmou em seu interrogatório, em juízo, a participação do acusado DERVLYN no roubo. Esclarece que José Guilherme lhe informou que seria a pessoa de DERVLYN quem realizaria, após o roubo, o transporte do defensivo agrícola no caminhão (CDR-fl.727).

A vítima EDEMIR relata que os assaltantes queriam usar um caminhão da fazenda para realizar o transporte dos galões de veneno, contudo, o veículo estava com o pneu furado, motivo pelo qual não usaram (CDR-fl. 727).

Em sede judicial, o acusado DERVLYN narrou a dinâmica dos fatos. Alega que José Guilherme entrou em contato com ele por meio de ligação, indagando-o se sabia dirigir caminhão e se poderia fazer um frete, o qual deu resposta afirmativa a José, respondendo, a este, que sabia dirigir, mas não tinha a devida habilitação. Afirmou que não tinha conhecimento do roubo, sendo-lhe informado por José Guilherme apenas que o serviço a ser prestado consistiria em dirigir um caminhão, a fim de transportar a carga de uma fazenda até a cidade de Diamantino/MT (CDR-727).

Elucida que foi à cidade de Nortelândia/MT, onde encontrou com José e “Claudinho”, deslocando-se todos, na sequência, à fazenda com a finalidade de buscar o caminhão para que ele - DERVLYN - pudesse seguir viagem com o referido veículo e a carga (CDR-fl. 727).

Declara que ao chegarem a fazenda, José Guilherme pediu ao mesmo que esperasse na porteira enquanto buscasse o caminhão. Alega que, em virtude da demora de José, decidiu adentrar a sede da fazenda. Ato continuo, chegando até a casa, viu a cena de diversas pessoas sentadas no chão, viradas para a parede, e algumas pessoas no barracão, momento em que, simultaneamente, percebeu que se tratava de um roubo e, com a chegada da polícia ao local, ocorreram os disparos de arma de fogo. No mais, não soube dizer se os disparos partiram da PM, dos assaltantes, ou de ambos (CDR-fl.727).

Sequencialmente, em razão dos tires, sustenta que, para se proteger, fugiu a pé da fazenda indo rumo a mata, sendo preso posteriormente ao chegar à BR (CDR - fl. 727).

O acusado DERVLYN não soube informar quem são os outros assaltantes, afirmando a participação apenas de José Guilherme e “Claudinho” (CDR-fl. 727).

Ademais, em que pese o acusado DERVLYN confessar sua presença e participação no delito, o mesmo aduz que não tinha ciência do crime e no memento em que percebeu que se tratava de um roubo, houve os disparos de arma de fogo, ocasião em que fugiu do local.

Desse modo, não reconheço a atenuante de confissão quanto ao acusado DERVLYN, posto que “a confissão”, para atenuar a reprimenda, deve ser, além de voluntária, espontânea, isto é, deve consistir em ato íntimo e desejado, reflexo da própria personalidade do penalmente processado. O agente que admite parcialmente a autoria, mas alega alguma causa justificativa, afasta por complete a espontaneidade da suposta confissão por ele apresentada, eis porque não deve se beneficiar da circunstancia atenuante insculpida no art. 65, III, d, do Código Penal” (TJMG; APCR 0763567-25.2018.8.13.0024; Belo Horizonte; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; DIEMG 08/11/2019).

Diante do exposto, vê-se que o fato praticado é típico, não operando em favor do réu DERVLYN GLORIA FERREIRA qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo crime de roubo majorado descrito na peça acusatória.

1.2.5. Da autoria do acusado EDER DE SOUZA GUSMÃO

Em análise ao presente feito, verifico que assiste razão a Defesa no sentido de absolver o acusado EDER DE SOUZA GUSMAO quanto ao crime de roubo majorado a ele imputado.

Com efeito, a comprovação da autoria delitiva do acusado EDER encontra-se frágil de provas, as quais se mostram insuficientes para ensejar uma condenação sem que haja dúvidas.

A vítima EDEMIR narra em juízo que o acusado EDER era funcionário da fazenda e trabalhava como operador de secador, sendo o acusado MARCELLO indicado pelo EDER para trabalhar como ajudante. Disse não saber se o acusado EDER estava no dia do roubo, portanto, não confirmou a presença deste no dia dos fatos (CDR-fl. 727).

EDEMIR relata que a polícia retomou a fazenda alguns dias após o roubo, procurando pelo acusado EDER. Afirma que presenciou toda a declaração do acusado naquele momento, o qual, após ser algemado falou “que o MARCELLO tinha feito a cabeça dele pra ele passar informações né, de o quanto tinha, quantas pessoas tinha, inclusive lá na hora ele pediu esculpas pra mim” (CDR-fl. 727).

Quanta ao depoimento das testemunhas PM's GERMANO e ZANETTI, este disse que indagou o acusado, perguntando se estava envolvido no crime, obtendo como resposta “não, eu fui chamado para dar o suporte com as informações e receberia por isso”; enquanto aquele relatou que a polícia “concluiu”, ainda em fase de inquérito policial, que o acusado EDER teria, além de repassado as informações, participado no crime por terem encontrado um celular de um dos acusados em sua residência (CDR-fl. 727).

O acusado MARCELLO disse em seu interrogatório em juízo que o acusado EDER não participou do roubo a fazenda. Elucida que conhece o acusado EDER e conseguiu o serviço como diarista na fazenda por intermédio deste. Aduz que, quem o chamou para participar do delito foi José Guilherme e não o acusado EDER (CDR-fl. 727).

Relata também que não escutou dos demais acusados acerca do envolvimento do acusado EDER no roubo (CDR - fl. 727).

O acusado TIAGO afirma em seu interrogatório, em sede judicial, que não conhece o acusado EDER, assim, não confirmou a presença e/ ou participação deste. De igual modo, quanto ao interrogatório dos demais acusados, DERVLYN e EDINALDO, nenhum dos dois menciona e/ou confirma a participação do acusado EDER no crime (CDR-fl. 727).

Em tese defensiva, o acusado EDER negou em juízo a autoria e alega, que apenas a confessou em sede inquisitiva perante os PM’s em razão da agressão sofrida, aduzindo que esta foi praticada pelos policiais. Fala também que em momento algum pediu desculpas a vítima EDEMIR e não havia quaisquer objetos dos acusados em sua residência (CDR-fl. 727).

Quanta à confissão em sede policial, esclarece que se encontrava trabalhando no armazém da fazenda quando foi abordado pelos policiais, os quais o algemaram, agrediram e o acusaram de ter envolvimento com o crime, falando que, caso confessasse seu envolvimento, cessariam a agressões (CDR-fl. 727 e fl. 33/35).

Declara que não contou perante a autoridade policial - fl. 46/47 - sobre a violência sofrida por causa das ameaças proferidas pelos PM’s.

Afirma que não passou informações aos assaltantes, esclarecendo que tão somente foi indagado pelo José Guilherme em uma conversa aleatória na rua, se havia veneno na fazenda, dando resposta afirmativa a José, o qual respondeu de volta ao acusado EDER que este teria uma surpresa. Esclarece que conhecia José Guilherme e conhece MARCELLO em virtude de todos serem da cidade de Nortelândia/MT, elucidando que se trata de conhecidos e não amigos próximos (CDR-fl. 727).

Ainda, após saber do roubo, afirma ter ficado com receio de contar sobre a conversa que teve com José Guilherme, considerando o teor da referida conversa e por José e MARCELLO serem seus conhecidos (CDR-fl. 727).

No mais, conta que não conhece os demais acusados e no momento do roubo estava em casa, vindo a ter conhecimento acerca do crime através da internet (CDR-fl. 727).

O depoimento das testemunhas JOAO DE ASSIS, VANDERLEIA PAES DE CAMPOS, ARLINDO DE ASSIS, ANILTON BORGES CALDEIRA E BENEDITO CANDIDO DA SILVA FILHO corroboram a versão prestada pelo acusado EDER (CDR-fl. 818).

Desta feita, analisando o conjunto probatório é de se ressaltar que as provas que gravitam em tomo do presente caso geram dúvidas em relação à autoria do acusado EDER, quanto ao delito de roubo majorado, o que implica em absolvição por insuficiência de provas robustas que liguem o referido acusado ao falo criminoso em questão.

Ante o exposto, em observância ao princípio in dubio pro reo, a absolvição do acusado EDER DE SOUZA GUSMAO no que se refere ao crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II, V, e §2o-A, inciso I, c/c artigo 29, nas circunstâncias art. 70, todos do Código Penal, é medida a se impor. [...]

3. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNICOES (art. 12 da Lei n" 10.826/2003)

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl.32, auto de exame de eficiência de arma de fogo relativa a 06 (seis) munições, calibre 38, sendo duas intactas e 04 (quatro) deflagradas,03 (três) munições calibre 20, marca CBC Velox 70 mm ch3t, 06 (seis) munições calibre 32, marca CBC, 03 (três) munições calibre 28, marca CBC, 02 (duas) munições calibre 357 Winch auto, marca RUGER, numeração ester MAG, e 01 (um) carregador com capacidade de sete munições, contendo 03 (três) munições [...]

A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, conforme explico adiante.

Em juízo, o acusado EDER relata que a bolsa encontrada em seu quarto nas dependências da fazenda Nossa Senhora Conceição, se trata de uma bolsa de caça, na qual foram encontradas munições. Contudo, alega ser a bolsa e munições de propriedade de seu pai, que não tinha ciência que dentro da mochila havia munições (CDR – fl. 727) [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para:

a) CONDENAR o acusado MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, na forma do artigo 69 do Código Penal, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, nas circunstâncias do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 329, caput, do Código Penal, nas circunstâncias do artigo 70 do mesmo Códex;

b) CONDENAR o acusado DERVLYN GLORIA FERREIRA, na forma do artigo 69 do Código Penal, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, nas circunstâncias do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 329, caput, do Código Penal, nas circunstâncias do artigo 70 do mesmo Códex;

c) CONDENAR o acusado EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, na forma do artigo 69 do Código Penal, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, nas circunstâncias do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 329, caput, do Código Penal, nas circunstâncias do artigo 70 do mesmo Códex;

d) CONDENAR o acusado TIAGO FRANCO DE LIMA SANTOS, na forma do artigo 69 do Código Penal, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, nas circunstâncias do artigo 70, todos do Código Penal, e artigo 329, caput, do Código Penal, nas circunstâncias do artigo 70 do mesmo Códex;

e) CONDENAR o acusado EDER DE SOUZA GUSMÃO como incurso no artigo 12 da Lei no 10.826/2003; e

f) ABSOLVER o acusado EDER DE SOUZA GUSMÃO, nos termos 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pela prática dos crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, descritos no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c artigo 29, nas circunstâncias do art. 70, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

DO ACUSADO MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE - crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal):

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas ou se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, aumentando-se, ainda, de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Atento para o princípio da proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização trifásica da pena.

Pena base - (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: a)

Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu não possui de maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causas de aumento de pena; g) Consequências: comum à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem agravantes. Incide a atenuante de confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), porém deixo de minorar, pelo que a pena base foi aplicada no mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ. Assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que ocorreu lesão a diversos bens jurídicos por terem sido subtraídos bens individuais pertencentes a mais de 06 (seis) vítimas, praticando-se, assim, mais de 06 (seis) roubos no mesmo contexto fático, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pelo termo de reconhecimento e entrega de objeto às fls. 188, 189 e 203, Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e pelas palavras da vítima EDEMIR, o qual assevera que dos bens subtraídos da fazenda, os galões de veneno pertenciam à vítima RONALDO, sendo de propriedade dos funcionários da fazenda as 02 (duas) armas de fogo e 07 (sete) aparelhos celulares, todos recuperados, e cerca de outros 04 (quatro) ou 05 (cinco) celulares não recuperados (CDR – fl. 727). Ainda, o acusado EDINALDO confessou em juízo também a subtração de cordões de ouro e uma quantia de dinheiro em espécie pertencente ao “pessoal da fazenda”, sendo a confissão corroborada pela testemunha PM ANTONIO (CDR – fl. 727) e Boletim de Ocorrência no 2018.351825 de fls. 150/151. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/2 a pena, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa em desfavor do acusado MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE.

Do crime de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal):

Quanto ao delito de resistência, a pena prevista para o crime é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses de detenção, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu não possui de maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: são normais à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h)Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem agravantes nem atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, assim, passo a fixá-la em 02 (dois) meses de detenção.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra Policiais Militares, de modo que no presente caso reconhecida a ocorrência de 04 (quatro) crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pela oitiva em juízo da testemunha GERMANO, o qual assevera que a guarnição era composta por 04 (quatro) policiais quando no momento dos tiros efetuados pelos assaltantes, fatos corroborados pelo Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e demais depoimentos prestados pelos PM’s que diligenciaram no caso e pela vítima EDEMIR, os quais aduziram que os tiros partiram dos assaltantes. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/4 a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em desfavor do acusado MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE.

Assim, tendo em vista que o acusado MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE praticou os delitos capitulados no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, em face de mais de 06 (seis) vítimas, e artigo 329, caput, em face de 04 vítimas, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex, somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena definitivamente em 10 (dez) anos reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. [...]

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o acusado MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME FECHADO. [...]

DO ACUSADO DERVLYN GLORIA FERREIRA - crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal):

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas ou se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, aumentando-se, ainda, de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Atento para o princípio da proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização trifásica da pena.

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu não possui de maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causas de aumento de pena; g) Consequências: comum à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem atenuantes e agravantes, razão pela qual fixo provisoriamente a pena 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que ocorreu lesão a diversos bens jurídicos por terem sido subtraídos bens individuais pertencentes a mais de 06 (seis) vítimas, praticando-se, assim, mais de 06 (seis) roubos no mesmo contexto fático, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pelo termo de reconhecimento e entrega de objeto às fls. 188, 189 e 203, Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e pelas palavras da vítima EDEMIR, o qual assevera que dos bens subtraídos da fazenda, os galões de veneno pertenciam à vítima RONALDO, sendo de propriedade dos funcionários da fazenda as 02 (duas) armas de fogo e 07 (sete) aparelhos celulares, todos recuperados, e cerca de outros 04 (quatro) ou 05 (cinco) celulares não recuperados (CDR – fl. 727). Ainda, o acusado EDINALDO confessou em juízo também a subtração de cordões de ouro e uma quantia de dinheiro em espécie pertencentes ao “pessoal da fazenda”, sendo a confissão corroborada pela testemunha PM ANTONIO (CDR – fl. 727) e Boletim de Ocorrência no 2018.351825 de fls. 150/151. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/2 a pena, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa em desfavor do acusado DERVLYN GLORIA FERREIRA.

Do crime de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal):

Quanto ao delito de resistência, a pena prevista para o crime é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu não possui de maus antecedentes; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: são normais à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existem atenuantes e nem agravantes a serem consideradas, de modo que torno a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, assim, passo a fixá-la em 02 (dois) meses de detenção.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra Policiais Militares, de modo que no presente caso reconhecida a ocorrência de 04 (quatro) crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pela oitiva em juízo da testemunha GERMANO, o qual assevera que a guarnição estava em 04 (quatro) policiais quando no momento dos tiros efetuados pelos assaltantes, fatos corroborados pelo Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e demais depoimentos prestados pelos PM’s que diligenciaram no caso e pela vítima EDEMIR, os quais aduziram que os tiros partiram dos assaltantes. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/4 a pena, passando a dosá-la em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em desfavor do acusado DERVLYN GLORIA FERREIRA.

Assim, tendo em vista que o acusado DERVLYN GLORIA FERREIRA praticou os delitos capitulados no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, em face de mais de 06 (seis) vítimas, e artigo 329, caput, em face de 04 vítimas, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex, somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o acusado DERVLYN GLORIA FERREIRA deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME FECHADO. [...]

DO ACUSADO EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal): [...]

Pena base - (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes (Execução de no 0002312-34.2017.8.11.0013, Comarca de Pontes e Lacerda/MT); c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causas de aumento de pena;

g) Consequências: comum à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante de confissão, a qual compenso integralmente com a agravante de reincidência específica (Execução de no 0017628-39.2013.8.11.0042, Segunda Vara Criminal, Comarca de Cuiabá/MT). Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou entendimento de que é possível a compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência específica (STJ, AgRg no HC: 431816 SP 2017/0335886-6). Assim, torno a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que ocorreu lesão a diversos bens jurídicos por terem sido subtraídos bens individuais pertencentes a mais de 06 (seis) vítimas, praticando-se, assim, mais de 06 (seis) roubos no mesmo contexto fático, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pelo termo de reconhecimento e entrega de objeto às fls. 188, 189 e 203, Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e pelas palavras da vítima EDEMIR, o qual assevera que dos bens subtraídos da fazenda, os galões de veneno pertenciam à vítima RONALDO, sendo de propriedade dos funcionários da fazenda as 02 (duas) armas de fogo e 07 (sete) aparelhos celulares, todos recuperados, e cerca de outros 04 (quatro) ou 05 (cinco) celulares não recuperados (CDR – fl. 727). Ainda, o acusado EDINALDO confessou em juízo também a subtração de cordões de ouro e uma quantia de dinheiro em espécie pertencentes ao “pessoal da fazenda”, sendo a confissão corroborada pela testemunha PM ANTONIO (CDR – fl. 727) e Boletim de Ocorrência no 2018.351825 de fls. 150/151. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/2 a pena, passando a dosá-la em 11 (onze) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa em desfavor do acusado EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Do crime de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal):

Quanto ao delito de resistência, a pena prevista para o crime é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Pena base - (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes (Execução de no 0002312-34.2017.8.11.0013, Comarca de Pontes e Lacerda/MT); c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: são normais à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem fixar a pena base em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem atenuantes. Contudo, incide a agravante de reincidência (Execução de no 0017628-39.2013.8.11.0042, Segunda Vara Criminal, Comarca de Cuiabá/MT). Assim, torno a pena provisória em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, assim, passo a fixá-la em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra Policiais Militares, de modo que no presente caso reconhecida a ocorrência de 04 (quatro) crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pela oitiva em juízo da testemunha GERMANO, o qual assevera que a guarnição estava em 04 (quatro) policiais quando no momento dos tiros efetuados pelos assaltantes, fatos corroborados pelo Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e demais depoimentos prestados pelos PM’s que diligenciaram no caso e pela vítima EDEMIR, os quais aduziram que os tiros partiram dos assaltantes. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/4 a pena, passando a dosá-la em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção em desfavor do acusado EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Assim, tendo em vista que o acusado EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA praticou os delitos capitulados no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, em face de mais de 06 (seis) vítimas, e artigo 329, caput, em face de 04 (quatro) vítimas, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex, somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena definitivamente em 11 (onze) anos, 03 (três) meses de reclusão, bem como 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e ao pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa. [...]

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o acusado EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA deverá cumprir a pena [...] em REGIME FECHADO. [...]

DO ACUSADO TIAGO FRANCO DE LIMA - crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal):

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas ou se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, aumentando-se, ainda, de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Atento para o princípio da proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização trifásica da pena.

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes (Cód. 86323, da Comarca de Rosário Oeste/MT); c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causas de aumento de pena; g) Consequências: comum à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem agravantes. Incide a atenuante de confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Assim, fixo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que ocorreu lesão a diversos bens jurídicos por terem sido subtraídos bens individuais pertencentes a mais de 06 (seis) vítimas, praticando-se, assim, mais de 06 (seis) roubos no mesmo contexto fático, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pelo termo de reconhecimento e entrega de objeto às fls. 188, 189 e 203, Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e pelas palavras da vítima EDEMIR, o qual assevera que dos bens subtraídos da fazenda, os galões de veneno pertenciam à vítima RONALDO, sendo de propriedade dos funcionários da fazenda as 02 (duas) armas de fogo e 07 (sete) aparelhos celulares, todos recuperados, e cerca de outros 04 (quatro) ou 05 (cinco) celulares não recuperados (CDR – fl. 727). Ainda, o acusado EDINALDO confessou em juízo também a subtração de cordões de ouro e uma quantia de dinheiro em espécie pertencentes ao “pessoal da fazenda”, sendo a confissão corroborada pela testemunha PM ANTONIO (CDR – fl. 727) e Boletim de Ocorrência no 2018.351825 de fls. 150/151. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/2 a pena, passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa em desfavor do acusado TIAGO FRANCO DE LIMA.

Do crime de resistência (artigo 329, caput, do Código Penal):

Quanto ao delito de resistência, a pena prevista para o crime é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses, passo à análise das circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes (Cód. 86323, da Comarca de Rosário Oeste/MT); c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: são normais à espécie; g) Consequências: comuns à espécie; h) Comportamento da(s) vítima(s): não contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existem atenuantes e nem agravantes a serem consideradas, de modo que torno a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, assim, passo a fixá-la em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que o crime foi praticado contra Policiais Militares, de modo que no presente caso reconhecida a ocorrência de 04 (quatro) crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, sobretudo pela oitiva em juízo da testemunha GERMANO, o qual assevera que a guarnição estava em 04 (quatro) policiais quando no momento dos tiros efetuados pelos assaltantes, fatos corroborados pelo Boletim de Ocorrência no 2018.351137 de fls. 128/135 e demais depoimentos prestados pelos PM’s que diligenciaram no caso e pela vítima EDEMIR, os quais aduziram que os tiros partiram dos assaltantes. Desse modo, exposta a razão pela qual aumento em 1/4 a pena, passando a dosá-la em 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção em desfavor do acusado TIAGO FRANCO DE LIMA.

Assim, tendo em vista que o acusado TIAGO FRANCO DE LIMA praticou os delitos capitulados no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, em face de mais de 06 (seis) vítimas, e artigo 329, caput, em face de 04 (quatro) vítimas, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Códex, somando-se as penas impostas, passo a fixar a pena definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão, bem como 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. [...]

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o acusado TIAGO FRANCO DE LIMA deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME FECHADO. [...]

DO ACUSADO EDER DE SOUZA GUSMÃO - crime de posse ilegal de munições (art. 12, da Lei no 10.826/2003) [...]

A pena prevista para o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: não registra maus antecedentes criminais; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: comum à espécie; g) Consequências: comum à espécie; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, assim, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em desfavor do acusado EDER DE SOUZA GUSMÃO.

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo os dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, consta nos autos que o acusado fora preso preventivamente na data do dia 16 de novembro de 2018 (fl. 32), permanecendo segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, resultando o cômputo de mais de 01 (um) ano de prisão provisória.

Assim, aplico, na oportunidade, o benefício da detração penal e, por consequência, dou por EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDER DE SOUZA GUSMÃO, em virtude do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 120748042-fls. 14/67-parte II).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 120723472-fls. 55-parte I), Termo de Entrega (ID 120723472-fls. 72-parte I), Auto de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (ID 120723472-fls. 74/79-parte I), Termo de Entrega (ID 120723476-fls. 127-parte I), Auto de Entrega (ID 120723477-fls. 149-parte I), Termo de Exibição e Apreensão (ID 120723478-fls. 207-parte I), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 120723479-fls. 221-parte I), Termo de Entrega (ID 120723479-fls. 223-parte I), Laudo Pericial no 600.2.03.2018.015364-01 (ID 120746990-fls. 627/628-parte I), Laudo Pericial no 2.3.2018.34000-01 (ID 120748016-fls. 1.085/1.086-parte I) e Laudo Pericial no 600.2.03.2018.001799-01 (ID 120748016-fls. 1.088/1.090- parte I), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos de Maycon David Zanetti, policial militar (ID 120723472-fls. 57/58-parte I), Kleber dos Santos Almeida, policial militar (ID 120723472-fls. 60/61-parte I), Edelson Alves Brito, investigador de polícia (ID 120723472-fls. 63-parte I), Ruan Lucio Oliveira, adolescente informante (ID 120723472-fls. 65/66-parte I), Dário Manoel de Gusmão, genitor do apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO (ID 120723473-fls. 84/85-parte I), Jadyson Julyano Soyza Kestring, testemunha (ID 120723473-fls. 88/89-parte I), Edemir Gonçalves da Silva, vítima (ID 120723473-fls. 99/100 e fls. 189/190-parte I), Jorge Ribeiro de Santa Bárbara, policial militar (ID 120723476-fls. 129/130-parte I), Rodolfo Azevedo Duarte, policial militar (ID 120723476-fls. 131/132-parte I), Ilton Domingos de Oliveira Pinto, vítima (ID 120723476-fls. 133/134-parte I), João Batista de Souza, vítima (ID 120723476-fls. 138/139-parte I), Antônio Souza da Cruz, policial militar (ID 120723478-fls. 184/185-parte I), Joedes Daniel da Cunha, policial militar (ID 120723478-fls. 209/210-parte I), Germano Reiners Brito Almeida, policial militar (ID 120723478-fls. 212/213), Ronaldo Krohling, vítima (ID 120723479-fls. 219/220-parte I) e Jozenil Costa Lube, testemunha (ID 120723481-fls. 248/249-parte I), assim como interrogados os apelantes MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE (ID 120723478-fls. 191/194-parte I) e DERVLYN GLORIA FERREIRA (ID 120723478-fls. 231/232-parte I). Os apelantes EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, TIAGO FRANCO DE LIMA e ALTAMIR SILVA FREIRE e o apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO permaneceram em silêncio (ID 120723472-fls. 66/68, ID 120723476-fls. 116/118, ID 120723476-fls. 144/145 e ID 120723481-fls. 268/269-parte I).

A vítima Edemir Gonçalves da Silva identificou os apelantes EDIVALDO DESANTI ALMEI DA e MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE como sendo as duas das pessoas
“que participaram do roubo e cárcere privado na Fazenda Nossa Senhoria, fazenda do Kroling, no dia 11/11.2018, por volta das 23h30m”
, sendo que MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE
“chegou a tirar o capuz que usava na cabeça durante o assalto”
(ID 120723477-fls. 167/168 e ID 120723478-fls. 187/188); a vítima Ronaldo Krohling reconheceu DERVLYN GLORIA FERREIRA
“como sendo a mesma pessoa que eslava pedindo ‘carona’ na BR, após o assalto que ocorreu em sua fazenda”
(ID 120723479-fls. 221), ao passo que as vítimas Ilton Domingos de Oliveira Pinto e João Batista de Souza reconheceram TIAGO FRANCO DE LIMA
“como sendo a pessoa que praticou o roubo seguido de cárcere privado”
[apurado em ação penal distinta], no dia 11.11.2018 (ID 120723476-fls. 136 e fls. 141).

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Edemir Gonçalves da Silva e Ronaldo Krohling, as testemunhas Germano Reiners Brito Almeida, Maycon David Zanetti, Joedes Daniel da Cunha, Antônio Souza da Cruz, Ilton Domingos de Oliveira Pinto, João

Batista de Souza, Arlindo de Assis, Vanderléa Paes de Campos, Arlindo de Assis, Anilton Borges Caldeira, Benedito Candide da Silva Filho, Jorge Ribeiro de Santa Barbara, Rosemar Alves de Souza, Manoel Rosa Moreira, Lucas Alves da Silva e os informantes Ruan Lucio Oliveira, Iadyson Julyano Souza Kesting e Vinícius Souza Franga, bem como interrogados os apelantes/apelados (Relatório de Mídias-ID 120749469-fls.

484/489-parte II).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.11.2018, por volta das 22h30m, na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, localizada à BR 364, Km 699, no Município de Diamantino-MT, os apelantes
MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, TIAGO FRANCO DE LIMA e o apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO, juntamente com os corréus José Guilherme Alves Rio [falecido durante fuga policial] e Altamir Silva Freire [processo desmembrado], e outras pessoas [não identificadas], mediante violência e ameaça, com emprego de armas de fogo,
subtraíram 42 (quarenta e duas) unidades de defensivos agrícolas, da marca Fox, com preço unitário de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 11 (onze) aparelhos celulares, cordões de ouro e dinheiro [quantia não especificada], pertencentes às vítimas Ronaldo Krohling, Edemir Gonçalves da Silva, dos familiares destes e dos funcionários da propriedade rural. Durante o roubo 17 (dezessete) pessoas foram amarradas, ao passo que 2 (duas) delas obrigadas a ajudar no carregamento dos produtos roubados. A equipe policial composta pelos policiais militares Derocy José de Siqueira Neto, Germano Reiners Brito de Almeida, Joedes Daniel da Cunha e Kelvin Carlos Oliveira Ormond foi acionada e chegou no local no momento em que os agentes carregavam os defensivos agrícolas, foi recebida a tiros pelos agentes criminosos, os quais empreenderam fuga pela mata, plantação de soja e estrada. A busca pelos autores do crime perdurou a noite toda. Na troca de tiros, um dos autores do crime [
José Guilherme Alves Rio] foi atingido por disparo de arma de fogo, levado para receber socorro no Pronto Atendimento de Nova Marilândia, mas não resistiu aos ferimentos.
No dia 11.11.2018, na BR 163, ainda em fuga, o apelante TIAGO FRANCO DE LIMA efetuou disparo de arma de fogo contra o caminhão ocupado pelas vítimas João Batista de Souza e Ilton Domingos de Oliveira Pinto, obrigando-os a parar o veículo e o conduzirem até o Município de Rosário Oeste [fato apurado em ação penal distinta]. No trajeto, o apelante TIAGO FRANCO DE LIMA revelou para as vítimas João Batista de Souza e Ilton Domingos de Oliveira Pinto ter participado de um roubo de defensivos agrícolas em uma fazenda, ter ocorrido troca de tiros entre os agentes criminosos e a polícia, telefonou para terceira pessoa [não identificada] e disse para ele esconder os defensivos que estavam escondidos, subtraiu uma camisa listrada azul e branca, uma bolsa azul clara e uma calça jeans, cujas vestes utilizava no momento da prisão, ocorrida no mesmo dia. O veículo Dodge, cor preta, placas NPJ-1616, utilizado para carregar os defensivos agrícolas teve o pneu furado durante a fuga e em razão da troca de tiros, sendo apreendido na rodovia [BR]

pela equipe policial que fora acionada para dar apoio, ao passo que o VW Parati, cor prata, placas NTX-8746, também utilizado pelos autores do crime, foi abandonado na fazenda

(fls. 19/24, fls. 124 e fls. 188/189-parte I). O apelante EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA foi preso no dia 12.11.2018, no Município de Nortelândia, portando um revólver calibre 357, Magnum, marca Taurus, 20 (vinte) munições intactas, calibre 38 e o valor de 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais), após informação anônima recebida pela polícia militar, sobre seu envolvimento no crime. No dia 16.11.2018, o apelado
EDER DE SOUZA GUSMÃO “
mantinha sob sua guarda
”, na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, onde trabalhava como operador de secador,
3 (três) munições calibre 20, 6 (seis) munições calibre 32 e 3 (três) munições calibre 28, de uso permitido (fls. 174-parte I);

- Antônio Souza da Cruz, Germano Reiners Brito Almeida e Joedes Daniel da Cunha [policiais militares], em sede policial e na instrução, relataram toda a diligência policial, desde o momento em que foram acionados para atender ocorrência de roubo na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, a troca de tiros com os agentes criminosos, a apreensão dos carros utilizados no roubo e dos inseticidas já carregados em um dos veículos, das investigações para identificação dos envolvidos no crime, assim como dos locais e condições das prisões dos apelantes/apelado (ID 120723478-fls. 184/185, 212/213 e 209/210-parte I e excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II);

- Maycon David Zanetti e Kleber dos Santos Almeida [policiais militares], na fase inquisitiva descreveram que
“após o roubo de defensivos agrícolas na Fazenda, intensificaram as rondas e abordagens em toda a região [...], por meio de denúncia anônima foi informado que um dos funcionários da referida fazenda, por nome de EDER DE DOUZA GUSMÃO fazia parte da quadrilha e foi quem passou as informações necessárias para execução do roubo, que o mesmo possuía uma pistola 380, várias munições [...], contatamos o sr. Ronaldo Krohling e perguntamos a respeito de seu funcionário, o qual afirmou que já estava desconfiado, pois após o roubo começou a se portar de forma estranha de desde domingo, 15h, não o visualiza mais em seu WhatsApp; após isso esta equipe de deslocou até a referida fazenda, foi recebida pelo gerente Edemir Gonçalves da Silva e, deslocado até o suspeito EDER, diante do referido gerente, o suspeito EDER passou a relatar que quem havia lhe chamado para fazer o roubo se tratava do suspeito conhecido por MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, deito no dia do fato, que a função de EDER era repassar as informações da fazenda e posteriormente receberia dinheiro pelas informações [...] na residência do pai de EDER foi encontrado um célula escondido no quarto do sobrinho Ruan, outro celular sem procedência, o qual, segundo o suspeito, foi o MARCELLO quem pediu para que guardasse”
; na oficina onde Ruan trabalha foi encontrada uma pistola 380, com três munições intactas,
“segundo Ruan só estava em posse dessas armas porque seu tio EDER teria pedido que escondesse referidas armas”
, após o roubo na fazenda (ID 120723472-fls. 57/58 e 60/61-parte I). Em Juízo, confirmaram os relatos extrajudiciais de que,
ao indagarem EDER DE DOUZA GUSMÃO sobre seu envolvimento no roubo,
“obtiveram como resposta ‘não, fui chamado para dar suporte com informações e receberia por isso
”
, fato este presenciado por Edemir Gonçalves da Silva, gerente da fazenda (excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II - grifado);

- Jorge Ribeiro de Santa Bárbara e Rodolfo Azevedo Duarte [policiais militares], nas duas fases da persecução penal, relataram a diligência policial que resultou na prisão do apelante TIAGO FRANCO DE LIMA, no Município de Rosário Oeste, um dia depois do roubo na Fazenda Nossa Senhora da Conceição e após ele ter roubado o caminhão ocupado pelas vítimas João Batista de Souza e Ilton Domingos de Oliveira Pinto (ID 120723476-fls. 129/130 e 131/132-parte I e excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II);

- Edemir Gonçalves da Silva [vítima], na Delegacia de Polícia, afirmou ser
“gerente da Fazenda Nossa Senhora da Conceição, fazenda dos Kroling e que neste local, no dia 16/11/2018 por volta das 09h30min recebeu a policial militar na sede da fazenda os quais estavam a procura do colaborador também da referida fazenda, suspeito EDER DE SOUZA GUSMAO o qual é colaborador na mesma fazenda como operador de sacador; Que, ao perguntar por qual motivo EDER DE SOUZA GUSMAO estava sendo procurado pelos Policiais Militares e qual era a suspeita, narra o depoente que EDER DE SOUZA GUSMÃO é suspeito de participar do roubo na fazenda no dia 10/11/2018; [...] suspeita do colaborador

EDER DE SOUZA GUSMÃO

porque desde o dia do roubo EDER não olhou mais seu WhatsApp, mesmo na fazenda tendo wifi liberado; EDER DE SOUZA GUSMÃO

é muito amigo de MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE , PRESO EM FLAGRANTE NO ROUBO DA FAZENDA; [...] acrescenta que a fazenda precisou de colaboradores há 4 meses atrás para ajudar no período de safra, assim o operador de secador EDER GUSMAO teria indicado o atual preso em flagrante MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE [...] trabalhou junto com EDER DE SOUZA GUSMAO e após o termino do período de safra MARCELLO foi dispensado; ao perguntar os fatos relacionados aos boletim de ocorrência, se confirma que EDER GUSMAO falou em sua presença que
MARCELO AUGUSTO teria chamado EDER para participar do roubo a que EDER iria receber uma quantia em dinheiro por passar informação acerca dos venenos e inseticidas que teria em depósito, afirma que

viu e ouviu na presença do policias militares o EDER falando exatamente esse descrito e que inclusive EDER lhe pediu desculpas pois teria dito aos bandidos que não era pra judiar da família do depoente
; [...] lembra de uma frase que EDER DE SOUZA GUSMÃO disse no dia da busca ‘ESSE MARCELO FUDEU COM MINHA VIDA’; [...] eles não conseguiram levar os defensivos, vários galões já estava na camionete apreendida pela polícia militar, os assaltantes empreenderam fuga a pé e dois fugiram no carro preto que estava com os defensivos, mas a PM conseguiu apreender o veículo e os defensivos [...], na fazenda ficou abandonado o veículo Parati [...], na Delegacia reconheceu sem nenhuma dúvida a fotografia de MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, como sendo um dos assaltantes, sendo o esmo que tirou o capuz, sendo que aproximadamente quatro meses atrás asse mesmo rapaz trabalhou como diarista na fazenda por uns vinte dias”
(ID 120723473-fls. 99/100 e fls. 189/190-parte I). Na fase judicial, sobre o envolvimento de EDER DE SOUZA GUSMÃO, confirmou que
“a polícia retomou a fazenda alguns dias após o roubo, procurando pelo acusado EDER, que presenciou toda a declaração do acusado naquele momento, o qual, após ser algemado falou “
que o MARCELLO tinha feito a cabeça dele pra ele passar informações né, de o quanto tinha, quantas pessoas tinha, inclusive lá na hora ele pediu esculpas pra mim
”
(excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II - grifado);

- Ronaldo Krohling [vítima], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, narrou ser o proprietário da fazenda onde o roubo foi praticado, ter recebido uma mensagem de Edemir Gonçalves da Silva sobre estarem sendo vítimas de roubo, acionou a polícia militar, foi até a fazenda, próximo ao local ouviu disparos de arma de fogo, o veículo do gerente da fazenda foi deixado no local carregado de defensivos agrícolas, a camionete dos ladrões foi apreendida, também carregada de defensivos agrícolas, as diligências policiais duraram a noite toda, reconheceu DERVLYN GLORIA FERREIRA
“como sendo a mesma pessoa que estava pedindo ‘carona’ na BR, após o assalto que ocorreu em sua fazenda”
e foi preso no momento em que pedia carona, na rodovia (ID 120723479-fls. 219/221-parte I e

excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II);

- Ruan Lucio Oliveira [informante], na fase policial, narrou que,
“no dia 16/11/2018 estava trabalhando na oficina Nossa Senhora Aparecida [...] quando a polícia Militar chegou no local e encontrou uma pistola 380, marca Ruger e uma espingarda; seu avô Dário Pediu para que ele (Ruan) guardasse a pistola 380 para o tio EDER DE SOUZA GUSMÃO [...], seu avô pediu para que ele guardasse a pistola do seu tio EDER porque ESER estava com medo de ser acusado do roubo na Fazenda dos Kroling”
(ID 120723472-fls. 65/66-parte I);

- Dário Manoel de Gusmão [genitor do apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO], perante o Delegado de Polícia, asseverou ter sido
“seu FILHO EDER quem disse que arma estava com seu filho Ruan; não pediu ao seu neto Ruan para guardar a arma a nem sabia que Ruan estava com a referida arma”
(ID 120723473-fls. 84/85-parte I);

- Jadyson Julyano Soyza Kestring [testemunha], na fase inquisitiva, aduziu que
“na quarta-feira seu sobrinho Ruan chegou com a pistola 380 e pediu se podia deixá-la no escritório da oficina, pois estava guardando para o tio EDER GUSMÃO; [...] deixou Ruan Lucio Oliveira guardar a pistola de seu tio EDER DE SOUZA GUSMÃO na oficina”
(ID 120723473-fls. 88/89-parte I);

- MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE [apelante], perante a autoridade policial, admitiu ter ido até a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, conduzindo o veículo Parati, juntamente com os corréus
José Guilherme [morto] e
EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, mas alegou ter sido contratado apenas para dirigir o carro até o local, sem saber que iriam praticar um roubo;
“ficou de vigia no portão, somente eu fiquei na porteira, não entrou na sede da fazenda, não ajudou a carregar os defensivos”
; houve intensa troca de tiros entre os criminosos e a polícia; fugiu pela plantação de soja; “
presenciou um rapaz baixinho, fortinho, saindo dirigindo a camionete que eles chegaram ali, a qual já estava carregada com os galões de defensivos agrícolas [...] esse rapaz foi preso em Rosário Oeste
”;

“usou roupa camuflada tipo do exército, foi preso na fazenda vizinha ao roubo”
;
“conhecia
DERVLYN de vista de Nortelândia”; “foi falado que DERVLYN ficaria ara dirigir o caminhão que seria subtraído da fazenda”;
DERVLYN acompanhou os demais para a seda da fazenda
, mas não sabe

qual sua efetiva participação no assalto”
(ID 120723478-fls. 191/194-parte I). Na fase judicial, confessou ter praticado o roubo, assim como a troca de tiros com a guarnição policial, acrescento que o apelante
DERVLYN GLORIA FERREIRA, também praticou os crimes, inclusive
“seria a pessoa quem realizaria, após o roubo, o transporte dos defensivos agrícolas no caminhão
”
, mas negou o envolvimento de EDER DE SOUZA GUSMÃO no roubo (excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II - grifado);

- DERVLYN GLORIA FERREIRA [apelante], na Delegacia de Polícia, confessou a autoria delitiva do roubo, ao afirmar que
“recebeu uma ligação do seu conhecido Guilherme, que faleceu hoje, o qual morava em Nortelândia e lhe convidou para participar de um assalto que ele e demais companheiros iriam praticar em uma fazenda localizada sentido Deciolândia; Guilherme lhe disse que sua participação seria em dirigir o veículo que iria transportas os defensivos agrícolas que iriam subtrair da fazenda; aceitou participar do assalto”; “chegaram a carregar uma camionete com defensivos agrícolas, mas não conseguiram sair com camionete”
;
“não conhece os demais assaltantes e não sabe informar os endereços dos mesmos”
(ID 120723478-fls. 231/232-parte I). Judicialmente, confirmou seu depoimento extrajudicial, mas afirmou que soube se tratar de um roubo somente quando chegaram na fazenda (excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II - grifado);

- EDER DE SOUZA GUSMÃO, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 120723472-fls. 66/68). Em Juízo, negou qualquer envolvimento no crime; alegou
“que apenas confessou em sede inquisitiva, perante os PM’s em razão da agressão sofrida pelos policiais”
e
“em momento algum pediu desculpas a vítima Edemir”
,
“sobre a confissão em sede policial, esclareceu que se encontrava trabalhando no armazém da fazenda quando foi abordado pelos policiais, os quais o algemaram, agrediram e o acusaram de ter envolvimento com o crime, falando que, caso confessasse cessariam as agressões”, “não passou informações aos assaltantes, esclarecendo que tão somente foi indagado pelo José Guilherme em uma conversa aleatória na rua, se havia veneno na fazenda, dando resposta afirmativa a José, o qual respondeu ao EDER que este teria uma surpresa”
(excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II);

- EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (ID 120723476-fls. 116/118); Na fase judicial, confessou a prática dos crimes [roubo e resistência], acrescentou ter sido chamado por ‘Claudinho’ para cometer o crime e conhecido os demais envolvidos somente na hora da pratica delitiva (excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II);

- TIAGO FRANCO DE LIMA [apelante], permaneceu em silêncio (ID 120723476-fls. 144/145). Em Juízo, confessou a autoria delitiva dos crimes, afirmou ter sido convidado a praticar o roubo por José Guilherme [morto no confronto policial], não soube precisar quantas e quem eram as pessoas envolvidas no roubo e não conhecer o apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO (excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do recurso do órgão ministerial:

Os depoimentos dos policiais militares Maycon David Zanetti e Kleber dos Santos Almeida, em ambas as fases da persecução penal, permitem concluir que o roubo na Fazenda Nossa Senhora da Conceição foi planejado e executado pelo corréu
José Guilherme [morto durante perseguição policial] e pelos apelantes
MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE,
DERVLYN GLORIA FERREIRA, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA
[executores direto do crime], com informações prévias sobre a existência de bens de alto valor [inseticidas agrícolas] e quantidade de pessoas que haviam no local, repassadas pelo apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO, o qual trabalhava na propriedade rural como operador de secador, e admitiu seu envolvimento na conduta criminosa, informalmente.

A “confissão informal” do apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO, aos referidos policiais militares [Maycon David Zanetti e Kleber dos Santos Almeida], foi presenciada pela vítima Edemir Gonçalves da Silva [gerente da fazenda], o qual assegurou, nas duas fases da persecução penal, ter ouvido EDER DE SOUZA GUSMÃO verbalizar que foi chamado por MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE para repassar informações acerca dos inseticidas e quantidade de pessoas que haviam no local, sendo que
“receberia uma quantia em dinheiro”
(ID 120723473-fls. 99/100 e fls. 189/190-parte I e excerto da sentença - ID 120748042-fls. 14/67-parte II).

Frise-se que o apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO residia na mesma casa do apelante MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, executor direto do delito.

Ademais, a informação anônima recebida pela polícia militar, sobre o envolvimento do apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO no roubo, indicava a utilização de uma pistola .380, no cometimento do crime, que foi apreendida na oficina do seu tio [Jadyson Julyano Souza Kestring], o qual guardou-a
“porque EDER estava com medo de ser acusado do roubo na Fazenda”
, consoante depoimento de Ruan Lucio Oliveira [sobrinho do apelado], na fase policial (ID 120723472-fls. 65/66-parte I).

Não bastasse, ao ser indagado pela autoridade policial sobre a propriedade da pistola supracitada [.380], o apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO revelou tê-la guardado a pedido de MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, executor direto do crime (Relatório Policial no 422/2018).

A escusa do apelado EDER DE SOUZA GUSMÃO no sentido de que admitiu informalmente seu envolvimento no roubo, por ter sido agredido fisicamente pelos policiais militares não se mostra verossímil. Pelo contrário, a vítima Edemir Gonçalves da Silva [gerente da fazenda], presente no momento da confissão, não revelou qualquer excesso na conduta dos agentes públicos; ao ser submetido a exame de corpo de delito EDER DE SOUZA GUSMÃO
“negou ter sofrido agressões físicas”
; ao passo que o perito subscritor do laudo [Antonio Carlos de Oliveira] concluiu
“que não restou vestígios de lesão corporal na pessoa que se apresentou como EDER DE SOUZA GUSMÃO”
(Laudo de Lesão Corporal no 712.1.02.2018.014667 - fls. 1.080/1.083).

Nesse quadro, as declarações da vítima Edemir Gonçalves da Silva, tanto em sede policial quanto na instrução, à apreensão da arma de fogo na oficina do tio do apelante, e os depoimentos dos policiais militares Maycon David Zanetti e Kleber dos Santos Almeida
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

As circunstâncias do apelado ter repassado informações sobre a existência de bens de alto valor e a quantidade de pessoas no local, evidencia coautoria delitiva, embora não tenha participado dos atos de execução.

A propósito, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“O fato de o então funcionário da vítima não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por
repassar
ao menor envolvido e aos corréus
informações
privilegiadas sobre a res furtivae e por facilitar a entrada destes no locus delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.”
(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.10.2021)

Logo, impõe-se condenar EDER DE SOUZA GUSMÃO por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não possui antecedentes criminais (www.tjmt.jus.br); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, a incidência das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A-I), justificam a exasperação das penas em 2/3 (dois terços), resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) – “
mais de 06 (seis) vítimas
” – impõe-se aplicar a fração de 1/2 (metade), consoante Enunciado Criminal 35 do TJMT, de modo a totalizar as penas em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelado (CPP, art. 580), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerada a inexistência de causa de diminuição.

Sobre o regime, a pena imposta – superior a 8 (oito) anos de reclusão –, enseja o estabelecimento do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Do apelo de DERVLYN GLORIA FERREIRA:

A autoria delitiva atribuída ao apelante
DERVLYN GLORIA FERREIRA
está demonstrada no depoimento prestado pelo apelante MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE o qual confessou, em Juízo, ter praticado a conduta delitiva imputada na denúncia, juntamente com
DERVLYN GLORIA FERREIRA,
EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e
José Guilherme [falecido],
oportunidade que [MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE] explanou detalhes da dinâmica do crime, tais como ser o apelante
DERVLYN GLORIA FERREIRA quem transportaria os defensivos agrícolas roubados.

A
“delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
, sobretudo quando
“não procura se desvencilhar da condenação”
(TJMT, A
P no 126991/2012 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 10.7.2013;
N.U 0008234-55.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.8.2021).

Não bastasse, o
apelante
DERVLYN GLORIA FERREIRA confessou ter participado do roubo, ao narrar que estava na fazenda no momento crime e seria o responsável pela condução do veículo carregado com os defensivos agrícolas, embora alegou desconhecer a intenção dos demais agentes de subtraí-los. E mais, foi preso em flagrante,
durante diligência policial, logo após e nas proximidades da fazenda onde os crimes foram cometidos
.

Note-se que a vítima
Ronaldo Krohling reconheceu o apelante DERVLYN GLORIA FERREIRA como sendo a pessoa que estava
“pedindo carona’ na BR, após o assalto que ocorreu em sua fazenda”
.

A escusa do apelante DERVLYN GLORIA FERREIRA, no sentido de que não sabia da intenção dos demais autores, tanto que permaneceu na porteira da fazenda, não se mostra aceitável, visto que o apelante MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE revelou que DERVLYN GLORIA FERREIRA acompanhou os demais autores do roubo até a sede da fazenda.

No contexto, a delação do corréu/apelante MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, somada à confissão do apelante
DERVLYN GLORIA FERREIRA e
o reconhecimento pela vítima Ronaldo Krohling, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A
delação
judicial do
corréu
, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos seguros depoimentos das vítimas evidenciando a efetiva participação do apelante na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório.”
(AP NU 0038442-96.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.12.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante DERVLYN GLORIA FERREIRA deve ser mantida.

Quanto à confissão espontânea, verifica-se que o apelante admitiu ter praticado o roubo, embora tenha alegado ter sido chamado apenas para conduzir o veículo com os produtos subtraídos.

Segundo entendimento do c. STJ, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019).

Porém, a existência de circunstância atenuante
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ, razão pela qual não será aplicada.

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 13.12.2018)

No tocante à terceira fase da dosimetria do roubo, o Juízo singular identificou 3 (três) majorantes [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo] e elevou-a na fração de 2/3 (dois terços).

O aumento
“relativo ao emprego de arma de fogo no roubo, tem fração fixa com previsão legal, não havendo previsão de fração mínima e máxima, ou margem de discricionariedade, ou possibilidade de variação em razão de qualquer circunstância, motivo pelo qual não há que falar em fração menor de aumento, por força de expressa previsão legal”

(AgRg no HC n. 740.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 26.8.2022).

Na mesma linha, este e. Tribunal julgou:

“Há previsão expressa da
fração
de
2
/
3
(dois terços) em relação à causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal, sendo impossível utilizar
fração
diversa.”

(AP N.U 0005788-12.2019.8.11.0013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.8.2022)

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - obsta o semiaberto (TJMT, N.U 0001619-59.2019.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -29.9.2021).

Do recurso de MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE:

As narrativas da vítima
Edemir Gonçalves da Silva e Ronaldo Krohling, assim como dos policiais militares Antônio Souza da Cruz, Germano Reiners Brito Almeida e Joedes Daniel da Cunha, são uníssonas no sentido de que houve a subtração de bens, visto que parte dos defensivos agrícolas foram apreendidos na carroceria da camionete [Dodge, cor preta, placas NPJ-1616] utilizada pelos criminosos, na estrada que dá acesso à Fazenda Nossa Senhora da Conceição, após a fuga.

Essa dinâmica está corroborada pelo depoimento judicial do apelante DERVLYN GLORIA FERREIRA, o qual revelou que
“chegaram a carregar uma camionete com defensivos agrícolas, mas não conseguiram”
fugir com ela.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Em situação análoga, esta e. Tribunal decidiu:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...]”
(AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019).

Sendo assim, o roubo se consumou, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado pelo apelante, afigura-se improcedente.

No que tange à confissão espontânea,
o apelante admitiu a prática delitiva, como bem reconheceu o Juízo singular, na sentença condenatória (fls. 44).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545).

Todavia, a pena-base fora fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A existência de “
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Sobre a aplicação da referida Súmula, o c. STF atribuiu repercussão geral,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada [...]. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Inexiste
“violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade”
(TJMT, Ap no 93776/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 6.9.2016).

Portanto, o pleito de redução das penas abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea não merece acolhimento.

Em relação
à majorante de
restrição à liberdade, as vítimas foram amarradas e mantiveram na área da casa, sob ameaça com emprego de armas de fogo, por pelo menos 7 (sete) agentes, consoante depoimento da vítima Edemir Gonçalves da Silva.

No caso, as 19 (dezenove) vítimas tiveram suas liberdades restringidas, não apenas pelo tempo em que os autores do roubo carregaram os 42 (quarenta e dois) galões de defensivos agrícolas, mas também durante a troca de tiros com a equipe policial, os quais
“cessaram e começaram novamente depois de aproximadamente 10 (dez) minutos”
, consoante declaração judicial de
Ronaldo Krohling [vítima].

Com efeito,
“deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os apelantes mantiveram a
restrição
da
liberdade
da
vítima
por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial”
(TJMT, AP NU 0003410-93.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.8.2022).

Do recurso de EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA:

O apelante insurge-se apenas quanto à fração de aumento da pena, na terceira fase.

A elevação da reprimenda, na fração de 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo, decorre de previsão legal, inexistindo margem de discricionariedade,
“motivo pelo qual não há que falar em fração menor de aumento”

(STJ, AgRg no HC no 740.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 26.8.2022; TJMT, AP N.U 0005788-12.2019.8.11.0013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.8.2022).

Desse modo, a fração adotada pelo juiz da causa, deve ser preservada.

Do apelo de TIAGO FRANCO DE LIMA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
ao considerar desfavorável os antecedentes.

A depreciação dos antecedentes foi justificada na condenação por roubo majorado e sequestro, referente à ação penal de
“
Código 86323/Comarca de Rosário Oeste/MT
”
.

Ocorre que esse roubo majorado foi cometido no dia 11.11.2018, cuja sentença foi proferida em 22.5.2019, ou seja, posterior ao crime analisado nestes autos [10.11.2018], de modo que não configura maus antecedentes.

Isso porque
,
“a condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.9.2018).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
o juiz da causa reconheceu a confissão espontânea.

Não obstante, a existência de
“circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), de modo que referida atenuante mostra-se inaplicável.

Logo, transforma-se a pena-base em provisória -
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -
.

Na terceira fase, mantem-se a exasperação das penas em 2/3 (dois terços), resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sopesado o concurso formal (CP, art. 70) – “
mais de 06 (seis) vítimas
” – preserva-se a fração de 1/2 (metade), empregada pelo juiz da causa, consoante Enunciado Criminal 35 do TJMT, totalizando a penas em 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo ministerial para condenar o apelado
EDER DE SOUZA GUSMÃO
por roubo majorado pelo concurso de pessoal, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 157, § 2o, II e V, § 2oA, I, c/c art. 70 -
;

2)
DESPROVIDOS
os recursos dos apelantes
MARCELLO AUGUSTO BORGES LEITE, DERVLYN GLORIA FERREIRA, EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA e TIAGO FRANCO DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022